Tribunal: TJSP
Processo: 1000484-18.2016.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Erro Médico – Ação movida contra hospital – Inexistência de má prestação do serviços - Ausência de nexo causal entre a realização de cirurgia de catarata e a doença degenerativa da mácula e em olho esquerdo - Inexistência de obrigação do hospital em indenizar dano material ou moral – Improcedência da ação – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000008977
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000484-18.2016.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HELENA
BEZERRA SIMOES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados UBS DOUTOR WALTER
ELIAS

CASA
VERDE
e
CESMO
HOSPITAL
ESPECIALIZADO
EM
OFTALMOLOGIAS SS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 13 de janeiro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000484-18.2016.8.26.0008 -Voto no 18.027
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n.:1000484-18.2016.8.26.0008
Comarca: São Paulo (F. R. do Tatuapé 1a Vara Cível)
Apelante: Helena Bezerra Simões
Apelada: Cesmo Hospital Especializado Em Oftalmologias Ss Ltda.
Juiz:
Paulo Guilherme Amaral Toledo
Voto n. 18.027
EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL Erro Médico Ação
movida contra hospital – Inexistência de má prestação do serviços
- Ausência de nexo causal entre a realização de cirurgia de catarata
e a doença degenerativa da mácula e em olho esquerdo -
Inexistência de obrigação do hospital em indenizar dano material
ou moral Improcedência da ação Recurso desprovido.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e
moral, alegando a autora que na clínica da ré foi diagnosticada com catarata,
com necessidade de submissão a cirurgia, o que foi realizado em 08/05/2014,
mas ao retornar à residência passou a sentir fortes dores e percebeu que não
conseguia enxergar perfeitamente, havendo se submetido a cirurgia corretiva
em 22/05/2014, sem sucesso, havendo empecilho para o desempenho de seu
trabalho de costureira, e procurando outro profissional em 24/02/2015, foi
identificado buraco macular grau III do olho esquerdo, e em 15/10/2015
verificou-se deslocamento do vítreo posterior, diminuição do brilho macular e
membrana epiretiniana macular, estando até o momento aguardando a
realização de nova cirurgia pelo SUS, e diante do ocorrido, afirma ter
permanecido com quadro depressivo, acabou perdendo o emprego, pleiteando
a condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral de R$
175.000,00, de pensão mensal de R$ 2.000,00 até que complete 65 anos de
idade, e a restituição dos R$ 1.750,00 pagos à clínica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000484-18.2016.8.26.0008 -Voto no 18.027
3
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a ação, condenando a requerente ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00,
observada a gratuidade judiciária (fls. 275/278).
A autora apelou afirmando que não se deve considerar
tão somente o laudo pericial, considerado que antes da cirurgia, a autora
enxergava sem muita dificuldade, e após, passou a não enxergar, sendo
demitida de seu trabalho de costureira, havendo o magistrado ignorado todo o
sofrimento, transtornos e dores causados à requerente, sendo que o
diagnóstico inicial foi de catarata, diverso do indicado pelo expert, tendo
havido, no mínimo diagnóstico errado, havendo culpa objetiva do fornecedor
pelo fato do consumo, pleiteando a procedência da ação, ou a convenção do
feito em diligência para realização de nova perícia médica (fls. 280/291).
Foram apresentadas contrarrazões pugnando-se pela
manutenção da sentença (fls. 294/304).
É o Relatório.
A causa de pedir em relação ao Hospital é por ser
responsável pelos atos dos seus empregados.
Em conformidade com o art. 932, inciso III, do Código
Civil, são responsáveis pela reparação civil: “o empregador ou comitente, por
seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes
competir, ou em razão dele”.
Preleciona Clóvis Bevilaqua1 que: “o fundamento da
responsabilidade do patrão, amo ou committente pelos actos damnosos de
1 BEVILAQUA, Clóvis. Código civil dos Estados Unidos do Brasil. Tomo 2o. Vol. V. Rio de Janeiro:
Livraria Francisco Alves, 1939, p.301.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000484-18.2016.8.26.0008 -Voto no 18.027
4
seus empregados, serviçaes e prepostos é a imprudencia na escolha dessas
pessoas (culpa in eligendo)", do que não destoa J. M. de Carvalho Santos2,
aduzindo que: “além da vigilância, a culpa se baseia também na obrigação de
bem escolher”.
Consoante à lição de José de Aguiar Dias3: “o objeto do
contrato médico não é a cura, obrigação de resultado, mas a prestação de
cuidados conscienciosos, atentos, e, salvo circunstâncias excepcionais, de
acordo com as aquisições da ciência, na fórmula da Corte Suprema da
França".
Portanto, como adverte Ulderico Pires dos Santos4: “para
responsabilizá-lo pelos insucessos no exercício de seu mister que venham a
causar danos aos seus clientes em consequência de sua atuação profissional, é
necessário que resulte provado de modo concludente que o evento danoso se
deu em razão de negligência, imprudência, imperícia ou erro grosseiro de sua
parte". É inequívoca a relação de consumo, mas, a
responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a
verificação de culpa (art. 14, § 4o, Lei n. 8.078/90), tratando-se, portanto, de
hipótese de culpa subjetiva (REsp 1216424/MT, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
09/08/2011,
DJe
19/08/2011).
É assente quanto à responsabilidade civil dos Hospitais,
que: “1. A responsabilidade das sociedades empresárias hospitalares por dano
2 SANTOS, João Manuel de Carvalho. Código civil brasileiro interpretado. Vol. XX. 12a ed. Rio de Janeiro:
Freitas Bastos, 1990, p. 227.
3 DIAS, José de Aguiar. Da Responsabilidade Civil. 3a ed. vol. I. Rio de Janeiro:
Forense,1954,p.274.
4 SANTOS, Ulderico Pires dos. A Responsabilidade Civil na Doutrina e na Jurisprudência.
Rio de Janeiro: Forense, 1984, p. 361.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000484-18.2016.8.26.0008 -Voto no 18.027
5
causado ao paciente-consumidor pode ser assim sintetizada: (i) as obrigações
assumidas diretamente pelo complexo hospitalar limitam-se ao fornecimento
de recursos materiais e humanos auxiliares adequados à prestação dos
serviços médicos e à supervisão do paciente, hipótese em que a
responsabilidade objetiva da instituição (por ato próprio) exsurge somente em
decorrência de defeito no serviço prestado (art. 14, caput, do CDC); (ii) os
atos técnicos praticados pelos médicos sem vínculo de emprego ou
subordinação com o hospital são imputados ao profissional pessoalmente,
eximindo-se a entidade hospitalar de qualquer responsabilidade (art. 14, § 4o,
do CDC), se não concorreu para a ocorrência do dano; (iii) quanto aos atos
técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde
vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a
instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa
profissional. Nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato
de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer
emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta (arts. 932 e
933 do CC), sendo cabível ao juiz, demonstrada a hipossuficiência do
paciente, determinar a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC)”
(REsp 1145728/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/
Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado
em 28/06/2011, DJe 08/09/2011).
O Código Civil brasileiro adotou a causa do dano direto e
imediato. Como acentua Miguel Kfouri Neto5: "se a vítima sofre o dano, mas
não se evidencia o liame de causalidade com o comportamento do réu,
improcedente será o pleito indenizatório", aduzindo Arnaldo Rizzardo6 que:
“interessa, no caso, o dano que é efeito direto e imediato do fato causador, e
5 KFOURI NETO, Miguel. Responsabilidade Civil do Médico. 8a ed. São Paulo: RT, 2013, p.129.
6 RIZZARDO, Arnaldo. Responsabilidade Civil. 2a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 76.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000484-18.2016.8.26.0008 -Voto no 18.027
6
não o remoto, ou o advindo de novas causas”.
Sem que fique comprovada a culpa do médico e demais
prepostos e o nexo causal entre o dano e a conduta omissiva ou comissiva,
por sua vez, não há a responsabilidade do hospital (REsp 992.821/SC, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
14/08/2012, DJe 27/08/2012), sendo certo que: “o reconhecimento da
responsabilidade solidária do hospital não transforma a obrigação de meio do
médico, em obrigação de resultado, pois a responsabilidade do hospital
somente se configura quando comprovada a culpa do médico, conforme a
teoria de responsabilidade subjetiva dos profissionais liberais abrigada pelo
Código de Defesa do Consumidor” (REsp 1.216.424/MT, Rel. Ministra
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 09/08/2011, DJe 19/08/2011).
Na relação com o paciente, o hospital se encontra na
mesma posição do médico, não respondendo pelo resultado desde que tenha
procedido de forma diligente e com a cautela ordinariamente exigida.
No caso em questão, conforme se destaca do laudo
pericial apresentado (fls. 247/264): “o rebaixamento da função visual nos dois
olhos do autor se deve a doença degenerativa da mácula e em olho esquerdo,
não podendo ser atribuída ao procedimento discutido na lide. Ao que conta
informado nos documentos de natureza médico legais foi submetido a
tratamentos apropriados e cientificamente aceitos (fls. 259).
O experto declarou que a evolução do quadro da autora
era resultado possível e inevitável (item 7.3 fls. 259/260) e que o buraco de
mácula diagnosticado pode ter inúmeras causas, não podendo ser atribuído ao
tratamento questionado na lide (fls. 260), havendo o procedimento cirúrgico
sido realizado sem nenhuma intercorrência (item 7.3, item 03 fls. 260).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000484-18.2016.8.26.0008 -Voto no 18.027
7
Tampouco foi identificada piora na acuidade visual,
consignando o perito que no pré-operatório a eficiência visual era de 48,9% e
no pós operatório passou a ser de 58,5% (fls. 260).
Não há nos autos elementos que infirmem a conclusão
técnica pericial, que apontou pela correção do procedimento e ausência de
relação com a moléstia posteriormente identificada, não sendo possível,
portanto, atribuir à requerida a responsabilidade pelos afirmados danos,
salientando-se que a causa de pedir é a falha na execução da cirurgia e
posterior correção, não podendo ser a ré condenada por falha de diagnóstico
trazida em sede recursal, o que importaria em indevida inovação.
Não se pode inferir do sofrimento da requerida, diante da
não correção de sua acuidade visual, que o médico e a equipe foram
negligentes ou imperitos, não havendo elementos que denotem sua culpa, não
havendo responsabilidade da ré por danos materiais ou moral.
Assim, deve ser mantida a r. sentença por seus judiciosos
fundamentos.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO a apelação,
majorando-se a verba honorária, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC para
15% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica